Tribunal: TJPA
Processo: 0811589-41.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811589-41.2023.8.14.0015

APELANTE: MARIA MARLETE FLOR DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA MARLETE FLOR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA MARLETE FLOR DE OLIVEIRA e BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedente a demanda para declarar inexistente contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado que autorizaria os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) saber se é cabível a majoração ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, compete à instituição financeira comprovar a regular contratação impugnada, especialmente diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A instituição financeira não apresentou contrato assinado, comprovante de entrega ou desbloqueio do cartão, tampouco prova da efetiva disponibilização ou utilização do crédito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

5. A fraude ou irregularidade na contratação de serviços bancários integra o risco da atividade da instituição financeira, caracterizando fortuito interno, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Demonstrada a cobrança indevida sem comprovação da relação contratual, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a regular contratação de cartão de crédito consignado quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
um interposto pela autora
MARIA MARLETE FLOR DE OLIVEIRA,
outro pelo réu
BANCO BMG S.A,
inconformados com a Sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial, a autora alegou ser beneficiária do INSS. Afirmou que embora jamais tenha solicitado Cartão de Crédito, passou a constatar descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre o valor de seu benefício.

Requereu a procedência da ação para ser declarada a inexistência do contrato com a condenação da instituição bancária à repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro proferiu sentença julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato de Cartão de Crédito (RMC), condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A autora interpôs recurso solicitando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, para R$30.000,00 (Trinta mil reais).

O réu Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação alegando, principalmente a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de má-fé a ensejar a repetição de indébito.

Também defende que a autora não comprovou dano moral indenizável, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As partes apresentaram as suas contrarrazões recursais, nas quais pugnam pelo não provimento dos recursos adversos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos são cabíveis e tempestivos. A autora é beneficiária de justiça gratuita e o réu apresentou o devido preparo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes apelos e passo ao julgamento.

Alega o réu/apelante a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Não lhe assiste razão, senão vejamos.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que valores foram cedidos ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que há indícios da efetiva ocorrência de fraude ou vício de consentimento na contratação de Cartão de Crédito Consignado, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar que a parte autora estava ciente da relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e comprovante de recebimento do cartão pelo cliente.

O banco réu não juntou sequer
o contrato da operação. Também não demonstrou o desbloqueio, utilização regular do cartão, ou comprovante de depósito de valores.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, de demonstrar a regularidade da contratação, restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo à autora. Não pode a parte ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por fim, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu

pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos indevidos causaram dor e

sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. A autora é hipossuficiente e teve os seus proventos reduzidos indevidamente pelo banco, ou seja, foi privada de parte de sua verba alimentar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na

sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp

318099/SP –3aT. –Rel.

Min.

Carlos

Alberto

Meneses

Direito,

jul.

06/12/2001 –DJ

08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto, levando

em consideração

as

partes

envolvidas, como

é

público

e notório, em que o réu é uma grande instituição financeira do país, entendo que o valor de indenização fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável. Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026